Tribunal: TJDFT
Processo: 0744070-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744070-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Em decisão de ID 49441851, fora deferido o pedido de habilitação e inclusão no feito, dos escritórios de advocacia NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (MDR ADVOCACIA), EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CONTINI &amp; CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Intimados o autor e a ré acerca do pedido de ID 49388182, formulado por MDR ADVOCACIA, para que os autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania – CEJUSC, ambos se manifestaram favoravelmente ao procedimento conciliatório (IDs 49974129 e 49977885). Em peça de ID 50131560, o requerente MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS apresenta as certidões negativas de falência e recuperação judicial, exigidas no certame e preexistentes à data do credenciamento realizado, conforme indicado na manifestação da ATIVOS S.A., para assegurar a efetividade da possível conciliação entre as partes. Nos impressos de IDs 50158105, 50190060 e 50326799, os terceiros interessados EGGER E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONTINI &amp; CERBARO ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, respectivamente, não se opuseram à remessa do processo ao CEJUSC. Em peça de ID 51045102, o escritório de advocacia GOES E NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS se apresenta espontaneamente para requerer a habilitação no feito e concordar com o encaminhamento dos autos ao CEJUSC. Do mesmo modo, o escritório REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA peticiona para ingressar no feito como terceiro interessado e manifestar sua concordância com a tentativa de acordo através do CEJUSC (ID 51233888). NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS igualmente não se opõe ao pedido (ID 51307630) e, finalmente, por meio do petitório de ID 51339630, AIRES AYRES ADVOGADOS pugna pela sua habilitação como terceiro interessado e informa concordância com a remessa do feito ao CEJUSC. É o breve relatório. Decido. Ab initio, defiro o pedido de habilitação e determino a inclusão no feito, como terceiros interessados, dos escritórios de advocacia GOES E NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, REIS BRANDÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e AIRES AYRES ADVOGADOS, porquanto tais pessoas jurídicas se enquadram na mesma condição dos demais terceiros habilitados, que se sagraram vencedores no Edital de Credenciamento n. 2021/001 e firmaram o respectivo contrato de prestação de serviços advocatícios junto à ATIVOS S.A. A propósito, transcrevo os fundamentos consolidados na decisão de ID 49441851, os quais adoto nesta oportunidade: O art. 996 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de terceiro prejudicado interpor recurso, desde que demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular, ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Na hipótese, o interesse dos peticionantes decorre de evidente repercussão da decisão proferida nestes autos no direito dos terceiros, haja vista que a anulação do sorteio realizado em maio de 2022 entre as pessoas jurídicas habilitadas repercutirá diretamente nos citados contratos de prestação de serviços celebrados com ATIVOS S.A., com impacto jurídico e financeiro direto, pela desconstituição da relação obrigacional avençada, e indireto, ante o investimento realizado pelos escritórios em sua estrutura organizacional para cumprimento do objeto do pacto. Tais elementos fáticos e jurídicos importam, portanto, na possibilidade de o julgamento no presente feito sobre a relação jurídica travada entre o autor e réu atingir diretamente direito do qual os terceiros são titulares, pois, como já assinalado, o interesse destes se relacionam diretamente com o desfecho da presente controvérsia, não versando sobre mero intento econômico, moral ou corporativo (REsp 1.656.361/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Além disso, a despeito de não ser requisito obrigatório para o ingresso de terceiros nos autos, a ATIVOS S.A., em manifestação de ID 46525805, concorda com as argumentações trazidas pelos terceiros prejudicados para se habilitarem na demanda. Por outro lado, deve-se atentar que a admissão ora acolhida se restringe aos termos do art. 996 do Código de Ritos, de modo que a análise da tese de litisconsórcio passivo necessário, arguida pelos terceiros peticionantes, por se tratar de matéria de ordem pública e, caso eventualmente acolhida, obstar a incursão no mérito dos embargos de declaração interpostos pelo autor e réu, deverá aguardar o julgamento definitivo dos recursos pelo Colegiado desta egrégia Turma Cível. Passo ao exame do pedido de remessa dos autos ao CEJUSC. A autocomposição, como forma de solução de conflito, constitui instrumento notável para pacificação social e prevalência da autonomia da vontade das partes para dirimir a controvérsia. De acordo com o art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery aprofunda o tema: “O CPC 139 V estabelece para o processo civil em geral a figura dos conciliadores e mediadores. A tentativa de conciliação pelo juiz é obrigatória. Pode e deve ocorrer a qualquer tempo durante o curso do processo, podendo ser exercida pelo juiz mais de uma vez e quantas forem necessárias. Ao falar de partes, a lei pressupõe a existência da citação. O juiz só deverá fazer uso do poder-dever do CPC 139 V depois de decorrido o prazo para a resposta do réu, pois, sem saber qual o teor da resistência do réu à pretensão do autor, ou mesmo de eventual aumento do objeto litigioso pelo ajuizamento de reconvenção ou declaração incidental, não se terá formado o quadro completo das pretensões das partes, motivo pelo qual o juiz ainda não teria condições ideais para propor a conciliação.” (g.n.)[1] Conforme relatado, tanto as partes, quanto os terceiros interessados, anuíram à tentativa de conciliação proposta por MDR ADVOCACIA, na peça de ID 49388182. A tentativa mostra-se eficaz e segura, no caso, notadamente porque houve êxito na habilitação de todos os credenciados no certame impugnado e que atualmente prestam serviços à ATIVOS S.A.. Com essas considerações, defiro o pedido e determino a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de sessão de conciliação/mediação, por meio virtual, com prévia indicação do link de acesso às partes ao sistema de videoconferência pertinente. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] In Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. E-book. Revista dos Tribunais, Página RL-1.29. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.29. Acesso em 20/9/2023